Tribunal: CARF
Processo: 17095.722015/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722015/2021-56
ACÓRDÃO
2004-000.273 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARILIO CAIADO FRAGA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À
TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, o que restringe o escopo do
recurso voluntário.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar
somente a matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade
da impugnação, não devendo ser conhecido o recurso na parte que
extrapole a questão apreciada em primeira instância. Confirmada a
intempestividade, tem-se como estabilizada a compreensão de que não
houve instauração da lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apreciando apenas a temática da intempestividade da
impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.273 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722015/2021-56
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 442/450), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) de primeira instância (e-fls. 424/427),
consubstanciada no Acórdão no 102-002.721 – 4a TURMA/DRJ02, de 26/11/2021, que, por
unanimidade de votos, decidiu não conhecer a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não tendo a
manifestação intempestiva a aptidão para de instaurar a fase litigiosa do
procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária Federal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 15/19) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 20/05/2021 (e-fl. 31; 115), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Em procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias
relativas às Contribuições Previdenciárias e para o SENAR foram lavrados:

Auto de Infração referente às Contribuições Previdenciárias Patronais e
GILRAT, no montante de R$ 405.368,62, já incluídos juros de mora e
multa de ofício proporcional.

Auto de Infração relacionado às Contribuições para o SENAR no valor de
R$ 38.606,38, já incluídos juros de mora e multa de ofício proporcional.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.273 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722015/2021-56
3

O Relatório Fiscal, fls. 15/19, sintetiza que:

Após sucessivos atos comunicacionais entre o Interessado e a autoridade
autuante, foram confeccionados os dois autos de infração com base nas
informações fornecidas pelo interessado, que foram confrontadas com as receitas
totais escrituradas no Livro Caixa do ano calendário de 2017, com as informações
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal, sobretudo com as
Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) extraídas do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital (parcialmente disponibilizadas no sistema) referentes a
operações de compra ou venda de produtos rurais. “Também foram analisadas as
DIRPFs – Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do ano de 2017 e as GFIPs
– Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social,
nas competências 01/2017 a 12/2017”.
As Receitas da atividade rural do sujeito passivo, que serviram
de Base de Cálculo neste lançamento previdenciário, foram
decorrentes da comercialização de animais bovinos, com
pessoas físicas, constantes nas Notas Fiscais e devidamente
escrituradas no Livro Caixa do ano de 2017. Confrontando-se as
Receitas agropecuárias, constatadas conforme descrito no item
anterior, com as Receitas declaradas nas GFIPs, verificou-se a
OMISSÃO total das Receitas no documento declaratório
entregue pelo sujeito passivo.

No Anexo I constam os dados referentes as notas fiscais de vendas, de
acordo com os lançamentos efetuados no Livro Caixa.

Observa o Setor Fiscal que “não foram constatados nos sistemas
informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, recolhimentos
e/ou parcelamentos dos valores lançados neste Auto de Infração”.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 119/123), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O Interessado, devidamente notificado, impugna os Autos de Infração, fls.
119/123, com base nos argumentos a seguir relatados.

As Contribuições a cargo do empregador são unicamente aquelas
estabelecidas no art. 195, I, da Constituição Federal. Sobre essas condutas já se
percebe a existência da competente tributação.
É importante fazermos uma observação. O entendimento de
que os produtores rurais que exerçam suas atividades de forma
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.273 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722015/2021-56
4
empresarial (com empregados permanentes) estariam sujeitos
ao pagamento da Contribuição sobre sua “receita” ou seu
“faturamento” (letra ‘b’ do inciso I do citado artigo) seria
equipara-los àqueles que a exerçam sobre regime familiar, já
que as expressões “receita” e “faturamento” para efeito de
interpretação segundo a Constituição, equivalem ao “resultado
da comercialização da produção” de que trata o parágrafo 8o
do mesmo artigo.

Não há amparo para a incidência de mais de um tributo sobre o mesmo
fato gerador ou base de cálculo, conforme entendimento do STF no RE
228.321/RS. Sobre o faturamento ou a receita já existem a COFINS, sendo
ilegítima a Contribuição estabelecida no art. 25 da Lei 8.212/91. “Ademais, é
evidente que há usurpação de competência prevista na CF, especialmente nos
artigos 195, §4o c/c 154, I, já que há instituição de nova fonte de custeio à
previdência social”. Portanto, não há base constitucional para a incidência de
Contribuição sobre o valor da comercialização de produtos rurais.

Requer o acolhimento da Impugnação e o cancelamento do Auto de
Infração. “Por fim, requer seja permitido ao contribuinte a juntada a posteriori de
todas as comprovações de pagamento, considerando a situação fática vivida
atualmente (COVID-19, interior de Mato Grosso, difícil acesso às propriedades
rurais etc.)”.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pelo não conhecimento da impugnação considerando-a intempestiva. A decisão
assenta que a ciência ocorreu em 20/05/2021, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (e-fl. 33), do Domicílio Tributário Eletrônico do Contribuinte, enquanto o protocolo se
efetivou em 24/06/2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fl. 117).

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo se insurge contra o não conhecimento da
impugnação, pois se trata de situação de “extrema insegurança jurídica, ainda mais agravada pelo
fato de que o crédito tributário é completamente nulo”. Sustenta que se cuida de “lançamento
tributário de FUNRURAL, Contribuição ao SENAR e Contribuição ambiental especial”, que havia
apurado “suposta existência de crédito tributário, devido, em tese, pela comercialização de
produção rural própria pela pessoa física”.
Argumenta que a impugnação era tempestiva, pois, embora tenha sido intimado do
lançamento no dia 20/05/2021, não se pode considerar “apenas a letra fria da legislação”. É
preciso algumas reflexões. O contribuinte é produtor rural estabelecido em zona rural de uma
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.273 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722015/2021-56
5
cidade do interior do Estado de Mato Grosso, com pouco acesso à informação, internet,
comunicação etc. Explica, mas questiona a sua adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico e
sustenta dificuldades com as funcionalidades.
Apresenta outras razões para, ao final, requerer que a impugnação fosse conhecida
ou diretamente o cancelamento da exação, inclusive por inconstitucionalidades.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois
há regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, e apresenta-se
tempestivo em segunda instância (notificação em 13/12/2021, e-fl. 438, protocolo recursal em
14/12/2021, e-fl. 440, e despacho de encaminhamento, e-fl. 456), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado.
No entanto, o recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos. O recurso é cabível com previsão no Decreto no 70.235, há interesse
recursal vez que o contribuinte não teve sucesso na DRJ, o recorrente detém legitimidade para
recorrer, mas, em contra fluxo, existe, ainda que parcialmente, fato impeditivo e mesmo extintivo
deste poder de recorrer em relação a maior parte das matérias, considerando que a impugnação
foi tida por intempestiva pelo juízo de piso e o recurso deve guardar sintonia com o conteúdo
decisório anterior.
Ora, a DRJ afirmou que a impugnação era intempestiva e que, por isso, não
conhecia das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo.
Neste contexto, o recurso voluntário, dentre os vários capítulos arguidos pelo
contribuinte, pode ser conhecido unicamente na parte que trata do controle de legalidade da
decisão recorrida quanto à temática da tempestividade da impugnação.
Importante ser dito que, apesar de se falar em nulidade, que poderia perquirir
sobre matéria de ordem pública, não se demonstra qualquer nulidade em termos de formalidade
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.273 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722015/2021-56
6
no recurso voluntário. Os debates são de constitucionalidade ou o próprio mérito para
cancelamento da exação.
Se, eventualmente, os fundamentos quanto à intempestividade da impugnação
forem afastados, então, dar-se-á provimento parcial ao recurso e os autos retornam para a DRJ, a
fim de ser julgada a impugnação em sua totalidade, vez que estará instaurada a fase litigiosa do
procedimento. Essa medida, se for o caso, evitará supressão de instância e respeitará a correta
leitura do princípio do duplo grau do procedimento fiscal e a compreensão de que a fase litigiosa
do procedimento é instaurada com a impugnação tempestiva.
Afinal, em regra, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que, com raras exceções, o Egrégio
Conselho não pode apreciar matéria não deliberada pela DRJ.
O fato do recurso voluntário do contribuinte superar parcialmente a admissibilidade
dele próprio (recurso voluntário) não faz instaurar a lide de per si; apenas permite que seja
controlada a legalidade da decisão de piso no que se refere a tempestividade, ou não, da
impugnação. Assim, controlará, inclusive, se foi ou não instaurado o litígio, já que a fase litigiosa
do procedimento só se efetiva com a impugnação tempestiva.
Neste diapasão, pontue-se que, face ao não conhecimento da impugnação pela
primeira instância, a única admissibilidade possível no recurso voluntário é o conhecimento da
temática sobre a legalidade, ou não, da declaração de intempestividade da impugnação.
Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, tão-somente para
apreciar a correção, ou não, da decisão de piso que considera não instaurada a fase litigiosa do
procedimento por intempestividade da impugnação.
Mérito da parte conhecida
No mérito, na parte conhecida (intempestividade da impugnação), entendo que não
assiste razão ao recorrente, sendo acertada a decisão da DRJ.
Ora, o contribuinte foi cientificado em 20/05/2021, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fl. 33), do Domicílio Tributário Eletrônico do Contribuinte, enquanto o
protocolo se efetivou apenas em 24/06/2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (e-fl. 117), já com prazo exaurido.
Demais disto, os argumentos recursais não socorrem ao recorrente, o fato de residir
em ambiente rural não lhe permite deixar de observar a legislação que rege de forma equânime o
processo administrativo fiscal para toda a sociedade. A intimação via domicílio tributário
eletrônico foi efetiva e válida, inclusive, em sede de recurso voluntário, houve o atendimento no
prazo.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.273 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722015/2021-56
7

Síntese da conclusão
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso
voluntário quanto à temática da intempestividade da impugnação, deixando de conhecer as
demais matérias, e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a
decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, apreciando apenas a
temática da intempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 464
DF CARF MF
Original